Tribunal: TJES
Processo: 5004002-32.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004002-32.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA D ARC DE ALMEIDA AFONSO
RECORRIDO: FRANCA JUNIOR EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004002-32.2019.8.08.0011

Recorrente:
JOANA D ARC DE ALMEIDA AFONSO

Recorrido(a):
FRANCA JUNIOR EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA - ME

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS PÚBLICOS. ENTREGA DE HORAS/AULAS EM QUANTIDADE INFERIOR ÀS ADQUIRIDAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEMANDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO POR INÉRCIA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE LIMINAR AO PERCENTUAL DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CONDUTA DESIDIOSA DO RECORRRIDO. REPERCUSSÃO NEGATIVA. LESÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A causa de pedir assenta-se no descumprimento do contrato de prestação de serviços de curso preparatório para concursos públicos, com previsão de carga horária total de 110 horas/aula, pelo valor de R$850,00, contudo, somente recebeu 29 horas/aula, não tendo a recorrida complementado o restante do curso com as demais horas/aula contratadas, pelo que solicitou cancelamento do contrato e não logrou êxito em ser atendida. A sentença condenou a instituição de ensino a reembolsar a diferença do valor referente às aulas não ministradas, no importe de R$625,83, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade do recorrido prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

3. Em relação ao valor a ser restituído, embora a recorrente argumente que não ficou satisfeita com o descumprimento do contrato, admitiu que lhe foram prestados os serviços referentes a 29 horas/aula. Portanto, é devida a restituição relativa à diferença das aulas que não foram ministradas.

4. Sobre os danos morais vindicados pela parte recorrente, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

5. No caso em apreço, a falha na prestação dos serviços de atendimento pós-venda é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista. A inoperância do fornecedor ensejou contatos sucessivos e inócuos pela consumidora, inclusive tendo que buscar atendimento junto ao Procon Municipal, na tentativa de resolver a lide administrativamente, mas não obteve um retorno do recorrido. Da mesma forma, citado nestes autos, não prestou sequer esclarecimentos. Levando-se em consideração ainda a frustração de expectativa depositada nos serviços que seriam prestados, com a finalidade de preparação para concursos públicos. Logo, não houve razoabilidade no inadimplemento, tampouco justificativa plausível para o desatendimento oportuno e para a ausência de imediata e cabal solução da desavença.

6. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

7. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
FRANCA JUNIOR EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS LTDA - ME ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à recorrente JOANA D ARC DE ALMEIDA AFONSO, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Sem custas e honorários
.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.